Tribunal: TJBA
Processo: 8006694-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006694-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: JOSIMAR DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
a
embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão invectivada, haja vista que ela: a) teria reconhecido que a contratação de temporários por si só não seria irregular, mas, ainda assim, teria
constatado
preterição à colocação do embargado no concurso público; b) não verificou que a documentação apresentada pelo embargado seria genérica demais para a comprovação de que de fato houve irregularidade nas contratações. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. No caso, não há contradição: a preterição foi identificada não meramente pela contratação de servidores temporários, mas sim por terem sido eles contratados para o preenchimento de vaga para a qual o embargado prestou concurso. Outrossim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à análise da documentação apresentada, ou sobre a tese de irreversibilidade da medida, haja vista que sobre elas o acórdão expressamente se manifestou e sem incorrer em incompatibilidades lógicas. Conclui-se, portanto, que não há na decisão embargada qualquer dos vícios apontados pela embargante, mas simples intuito de provocar nova discussão a respeito de temas já analisados pelo acórdão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8006694-57.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante a
EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.